Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704874-49.2022.8.07.0000 Agravante(s) Cleverson Rosa de Souza Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleverson Rosa de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 109688909 do processo de referência), nos autos de liquidação individual de sentença movida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado. Em obediência à regra procedimental posta nos arts. 9o, 10, 932, I, e 933, todos do Código de Processo Civil, e no art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para facultar às partes oportunidade de se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, isso porque o autor tem domicílio em Novo Mundo/MT (Id 68290455) e a cédula de crédito rural foi emitida no Município de Tupaciguara/MG, local eleito como praça de pagamento da obrigação (Id 68290473 do processo de referência). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora